Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 76694257, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0747908 40.2023.8.07.0000, expedido em favor de DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O DISTRITO, intimado para se manifestar quanto ao pedido, quedou-se inerte (ID: 77857035). Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito, nos embargos opostos à presente execução, decidiu-se que deve prevalecer o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para pagamento via RPV (ID: 39738754), o que foi confirmado no acórdão n. 1919713 (ID: 66228302). Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO ao crédito superior ao limite supracitado. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0747908-40.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 53255624. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Brasília, 4 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR